Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723869-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMARILDO DOMINGOS CARDOSO, ANTONIO CUSTODIO DA SILVA, RONALDO PASSOS QUEIROZ, MARLETE PEREIRA DE QUEIROZ, RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS EMBARGADO: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES, OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Amarildo Domingos Cardoso e Outros em face da r. decisão (ID 38756243) que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos e, reconhecendo a prevenção do eminente Des. Fernando Habibe, determinou o envio dos autos à eg. 4a Turma Cível. Alega padecer de contradição o decisum, pois “o Eminente Relator Declina da Competência e determina a redistribuição para o Desembargador Prevento (Fernando Habibe) e na mesma decisão mantem incólume a decisão anterior que não acolheu o Agravo de Instrumento”. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, “tornando sem efeito a Decisão que não acolheu o Agravo de Instrumento em seguida determinar o envio do presente feito para o Desembargador Prevento”. Sem contrarrazões pela parte Embargada (ID 39505837). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. Esclareço que os presentes Embargos de Declaração foram opostos em desfavor da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por eles interposto e, reconhecendo a prevenção do eminente Des. Fernando Habibe, determinou o envio dos autos à eg. 4a Turma Cível No presente recurso integrativo, os Embargantes defendem a existência de contradição no decisum que rejeitou os aclaratórios e, ato contínuo, reconheceu a prevenção da eg. 4a Turma Cível. Todavia, sem razão. Prolatada por este Julgador a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, razoável que os aclaratórios opostos em face desse decisum sejam também por mim resolvidos. Ademais, é cediço que, declinada a competência, os atos praticados por juízo incompetente podem ser ratificados. Na verdade, o que pretendem os Embargantes com o presente recurso é uma revisão do decidido e conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração. Insatisfeitos com a resolução dada aos embargos declaratórios, cabe à parte interpor o recurso cabível perante o juízo competente. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator